Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711438-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA D E S P A C H O Embora a parte recorrente seja a representante do Espólio de Wayne do Carmo Faria, há outros herdeiros nos autos que possuem patrocínio de advogados distintos. Como se trata de venda de bens do espólio, com possibilidade de atingir o quinhão dos demais herdeiros, intime-se a parte agravante para incluí-los no polo passivo, com o intuito de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, e do artigo, 5o, LV, da Constituição Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador